Tribunal: TJDFT
Processo: 0731208-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO.
1. Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação, o prazo da prescrição regula-se pela pena aplicada ao caso, conforme disposto no art. 110, caput, do Código Penal.
2. Considerando que entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória transcorreu lapso temporal superior a 4 anos, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, com a extinção da punibilidade, conforme redação dos artigos 109, V, e 110, §1o, ambos do Código Penal.
3. Extinção da punibilidade pela prescrição.